Tribunal: STF
Processo: ARE 1436838
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 146, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS E CIRURGIA. PEDIDO INDISCRIMINADO. COMPETÊNCIA. 



    O reconhecimento da solidariedade dos entes federados na prestação da saúde, não é suficiente para afastar a legitimidade de qualquer um deles para figurarem no polo passivo das demandas que envolvem o direito à saúde. 



    Recurso conhecido, mas não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 148), foram rejeitados (Doc. 150).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 152), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos arts. 196 e 198, I, da CF/1988 e ao Tema e a tese fixada pelo STF no Tema 793/RG, uma vez que o Tribunal de origem excluiu o Município de São Sebastião do Paraíso do polo passivo da demanda, eximindo-o de responder pela integralidade da demanda.



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2).



    Pondera que, sem levar em consideração esses fatos, o Ministério Público fez um acordo com o município relativo às consultas e pediu sua exclusão da lide. Contra a decisão que acatou o pedido de exclusão do município da lide, o Estado interpôs o agravo de instrumento. Sem apreciar devidamente o pedido de manutenção do município no processo, a turma julgadora negou provimento ao recurso, sob o argumento de que a quaisquer dos entes federados seriam legítimos para figurarem no polo passivo de demandas por prestações de saúde e que não há litisconsórcio necessário (fl. 3, Doc. 152).



    No entender do recorrente, o Estado de Minas Gerais não pode ser obrigado a responder isoladamente pela realização de procedimentos eletivos (isto é, não urgentes), cuja execução toca aos municípios (fl. 4, Doc. 152).



    Realça, que o Estado não se opõe à sua manutenção no polo passivo do processo, entretanto defende que o município também permaneça no processo, para responder pela parte da demanda ainda não resolvida (fl. 8, Doc. 152). 



    O RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que houve perda superveniente do objeto, haja vista que foi proferida sentença de mérito na ação principal (Doc. 156).



    No Agravo (Doc. 158), o agravante alega que não houve perda de objeto, pois não há sentença superveniente que teria substituído a decisão que homologou o acordo parcial no processo, excluindo o município da lide (Doc. 158, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais.



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (Doc. 146, fls. 3-4):



    “Nos termos do artigo 12 da Lei n.º 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, o juiz poderá conceder a tutela liminar, quando presentes os requisitos da relevância da fundamentação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 



    No caso dos autos, é indiscutível que a indisponibilidade de consultas e cirurgias na área vascular e cardiovascular, por parte do Município de São Sebastião do Paraíso e do Estado de Minas Gerais, atenta diretamente contra o direito fundamental do cidadão à saúde, cujo dever de promoção incumbe aos entes públicos, que devem adotar todas as medidas cabíveis para a efetivação desse direito. 



    Observe-se que o agravante sustenta que a extinção do feito em relação ao Município de São Sebastião do Paraíso é capaz de causar-lhe prejuízos, tendo em vista poderá ser compelido a cumprir obrigações que se encontram na esfera de competências do ente municipal. E, ainda, pede que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. 



    Contudo, a legitimidade das partes deve ser encarada sob o prisma processual, decorrente da titularidade dos interesses em conflito. 



    No caso, o direito à saúde, conforme prevê a Constituição, deve ser garantido pela União, Estados e Distrito Federal e pelos Municípios, concomitantemente e de forma integral. 



    A questão, inclusive, já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 855.178 (Tema nº 793), reconhecido como de repercussão geral, em tese assim fixada: 



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” 



    Observe-se que, a despeito da divisão administrativa de competências, o Supremo reconheceu a solidariedade entre a União, os Estados e os Municípios na prestação da saúde. 



    Cumpre ressaltar, que o reconhecimento da solidariedade dos entes federados na prestação da saúde, não é suficiente para afastar a legitimidade de qualquer um deles para figurarem no polo passivo das demandas que envolvem o direito à saúde. 



    Desse modo, não há que se falar na ilegitimidade do agravante, nem na formação de litisconsórcio passivo necessário com o Município de São Sebastião do Paraíso, ora agravado”.



    No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



     Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente